Tribunal: TJDFT
Processo: 0755058-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO EM 1980. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara pedido de reconhecimento de direito adquirido a benefício de complementação de aposentadoria previsto pela Fundação Clemente de Faria, extinto em 1980, sob alegação de omissão quanto à caracterização do direito adquirido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a existência de direito adquirido à complementação de aposentadoria extinta décadas antes da implementação dos requisitos pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou expressamente a alegação de direito adquirido ao registrar que o benefício foi extinto em 1980 pela Fundação Clemente de Faria, por meio de deliberação de seu Conselho de Administração.
4. A aposentadoria da embargante ocorreu em 04/03/2010, mais de trinta anos após a extinção do benefício, período no qual já inexistia previsão normativa que pudesse gerar direito adquirido.
5. Não há direito adquirido a regime jurídico inexistente, configurando-se apenas expectativa de direito, inviável quando o benefício já se encontrava extinto quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria.
6. O órgão julgador conclui que os embargos pretendem mero reexame da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
7. Ausente omissão, contradição ou obscuridade, o recurso deve ser rejeitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção de benefício de complementação de aposentadoria antes da implementação dos requisitos impede o reconhecimento de direito adquirido.
2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados pelo acórdão.
3. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma explícita os elementos fáticos e normativos relativos à inexistência do benefício alegado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.